Tribunal: TJDFT
Processo: 0018213-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0018213-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OAS EMPREENDIMENTOS S/A, ALEXANDRE STROHMEYER GOMES EMBARGADOS: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA AMORIM OLIVEIRA, FIGUEIREDO AVILA IMÓVEIS LTDA., M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., OAS EMPREENDIMENTOS S/A, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Alexandre Strohmeyer Gomes (ID no 20812134) e por OAS Empreendimentos S.A. e SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA. (ID no 21000584) contra o acórdão desta 8a Turma Cível (ID no 20685320). 2. Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO